Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-69.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000763-69.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: EDELZUITA FRANCISCA DA SILVA

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 9º-A DA LEI Nº 11.350/2006 INCLUÍDO PELA LEI Nº 12.994/2014. CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA NO TEMA 1.123 DO STF. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 40/2011. PAGAMENTO JÁ RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIFERENÇAS DEVIDAS. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO NATALINA. DIREITO EXPRESSAMENTE ASSEGURADO PELA LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. AUMENTO REMUNERATÓRIO DA LEI MUNICIPAL Nº 06/2015. EXTENSÃO AOS AGENTES DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGÊNCIA PELO CPC. INAPLICABILIDADE DA CLT.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000763-69.2016.8.05.0168
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e apelada
EDELZUITA FRANCISCA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,